Tribunal: STJ
Processo: 0026131-27.2015.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091083 - SP(2025/0403751-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois as razões recursais não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil.
5. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, realizada
somente nas razões do agravo interno, não tem o condão de afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54111335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9732bbb0-14cb-4acf-9740-f6bbcbaabf54

STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.262.326/SP,
julgado em 27.04.2023, DJe de 10.05.2023; STJ,
relatora Ministra
AREsp n. 2.618.181/BA,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 9732bbb0-14cb-4acf-9740-f6bbcbaabf54

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091083 - SP(2025/0403751-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES -
SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois as razões recursais não impugnaram
especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática configura
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil.
5. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, realizada
somente nas razões do agravo interno, não tem o condão de afastar a aplicação da
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54111454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:54
Código de Controle do Documento: 6a396f3d-42fb-42d9-9fbd-230854f2dedf

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento, conforme o princípio da dialeticidade recursal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.262.326/SP,
julgado em 27.04.2023, DJe de 10.05.2023; STJ,
relatora Ministra
AREsp n. 2.618.181/BA,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DILO CORREA SOARES JUNIOR
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte Superior que, pelo óbice da Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 558 - 559).
Em suas razões, o recorrente sustenta ser indevida aplicação da Súmula 7/STJ,
porquanto as matérias veiculadas possuem natureza exclusivamente jurídica, não demandando
reexame do conjunto fático-probatório. Nesse contexto, aponta a violação aos seguintes
dispositivos: (i) art. 564, inciso I1, do CPP c. c
, da Lei Federal no
art. 232, caput
13.431/2017
(incompetência do órgão julgador); (ii) art. 93, IX, da Constituição da República c. c
m,
art. 564,
do CPP (não observância do princípio da fundamentação e coerência da jurisprudência); (iii)
do CPP (condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase pré-
art. 155
processual); (iv)
do CP (desarrazoada aplicação da dosimetria da pena).
art. 71
Afirma, ainda, que todas as matérias foram debatidas no acórdão recorrido, não
havendo que se falar em ausência de prequestionamento.
Pede, ao final, a submissão do recurso a julgamento colegiado, a fim de que seja
provido.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54111454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:54
Código de Controle do Documento: 6a396f3d-42fb-42d9-9fbd-230854f2dedf

A decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada –
e
– aplicando o
Súmula 7/STJ
283/STF
óbice da

Súmula 182/STJ.
Neste recurso, caberia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de
fls. 558 - 559 (e-STJ), explicitando de que forma o agravo em recurso especial teria efetivamente
impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e, portanto, mereceria ser
conhecido, o que não foi feito.
Assim, a parte agravante descumpriu o princípio da dialeticidade recursal, nos
termos do
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. A
art. 1.021,
propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM QUE INCIDE O ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE
CONHECE.
1. A Ministra Presidente desta Corte Superior não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da

Súmula n. 182/STJ.
2. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão monocrática proferida nesta Corte Superior, atraindo,
novamente, o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. O
o, § 2o-B, da
incluído pela Lei n.
autorizou
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
14.365/2022,
a realização de sustentação oral, no Superior Tribunal de Justiça, apenas no agravo
regimental interposto contra a decisão que julgar o mérito ou não conhecer do
recurso ordinário, recurso especial ou dos embargos de divergência, não havendo
semelhante previsão legal em relação ao agravo contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, como na espécie.
4. Agravo regimental do qual não se conhece." (AgRg no AREsp n. 2.262.326/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
.
10/5/2023)
Por fim, destaco que a impugnação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, realizada somente nas razões do agravo interno, não tem o condão de suprir
falhas anteriores e afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência de
Súmula 182/STJ,
preclusão consumativa.
A corroborar:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO REPRESENTADO PELO ÓBICE DA
SÚMULA 83 STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54111454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:54
Código de Controle do Documento: 6a396f3d-42fb-42d9-9fbd-230854f2dedf

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao
agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica
aos óbices apontados na decisão agravada.
2. A parte agravante alegou que impugnou pontualmente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, sustentando que a exigência de impugnação
específica não pode ser interpretada de forma restritiva, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade e ao direito de acesso à justiça.
3. A parte agravada, em contrarrazões, afirmou a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado e requereu a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao princípio
da dialeticidade, mediante impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão agravada, e se há elementos para afastar os óbices apontados na decisão
monocrática.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam elaboradas de
forma específica e pormenorizada, enfrentando todos os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
inviabiliza o conhecimento do
Súmula 83/STJ,
agravo interno, conforme disposto no
III, do CPC e na
art. 932,
Súmula 182/STJ.
7. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que alegações genéricas ou mera
repetição de argumentos anteriores não bastam para impugnar decisão de
inadmissibilidade, sendo imprescindível o enfrentamento específico dos fundamentos
da decisão agravada.
8. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica apenas em sede de
agravo interno não afasta o não conhecimento do recurso, em razão da preclusão
consumativa.
9.Quanto à aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, esta não é
art. 1.021,
automática e depende da demonstração de intuito meramente procrastinatório, o que
não foi evidenciado no caso concreto.
IV.
Dispositivo
10. Agravo interno não provido."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.618.181/BA,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

É o voto.
Documento eletrônico VDA54111454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:54
Código de Controle do Documento: 6a396f3d-42fb-42d9-9fbd-230854f2dedf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0403751-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.091.083 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00261312720158260506 261312720158260506 26131272015826050615642015
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DILO CORREA SOARES JUNIOR
ADVOGADOS
: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES - SP347128
PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - SP517708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485449=40416809@
2025/0403751-3 - AREsp 3091083 Petição : 2025/0121874-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:57
Código de Controle do Documento: A670E8CB-DCAF-4362-A824-C42A12F0AD48